Tribunal: TJBA
Processo: 8003013-83.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003013-83.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação criminal contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que reconheceu a autoria e materialidade do delito de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), condenando o réu ao cumprimento de pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Fato relevante: No dia 10 de agosto de 2021, o acusado Jairo Rodrigues de Oliveira, por motivo fútil e munido de arma branca, desferiu diversos golpes contra seu irmão Domingos Rodrigues de Santana Neto, causando-lhe a morte no local. As decisões anteriores: O Conselho de Sentença condenou o réu por homicídio simples. A magistrada presidente fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando desfavorável a vetorial culpabilidade em razão da frieza e brutalidade na execução do crime. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio do ne bis in idem na dosimetria da pena; (ii) saber se é cabível a compensação entre a agravante do parentesco e a atenuante da confissão espontânea; e (iii) saber se é possível a readequação do regime prisional inicial. III. Razões de decidir A valoração negativa da culpabilidade é justificada pela extrema frieza e brutalidade demonstradas pelo acusado ao desferir múltiplos golpes de arma branca em regiões vitais da vítima, conforme demonstrado no laudo de necropsia que descreve oito ferimentos corto-contusos extensos e profundos. Não há violação ao princípio do ne bis in idem, pois a culpabilidade foi valorada pela frieza e brutalidade da execução, enquanto a agravante do art. 61, II, "e", do CP incide pela relação de parentesco entre acusado e vítima (irmãos). A confissão qualificada, em que o réu alega legítima defesa, não enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do CP, conforme jurisprudência consolidada do STF. A confissão deve ser utilizada para a formação do convencimento judicial, o que não ocorreu no caso. A pena-base foi exasperada em 1 ano e 9 meses, quantum proporcional e adequado conforme o parâmetro de 1/8 do intervalo da pena abstrata, respeitando a gravidade do delito. IV. Dispositivo e tese Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A valoração negativa da culpabilidade pela frieza e brutalidade na execução do crime não configura bis in idem com a agravante do parentesco (art. 61, II, 'e', CP), que incide pela relação familiar entre autor e vítima. 2. A confissão qualificada, em que se alega excludente de ilicitude, não enseja a atenuante do art. 65, III, 'd', do CP. 3. O quantum de exasperação da pena-base deve respeitar o parâmetro de proporcionalidade baseado no intervalo da pena abstrata." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "e", 65, III, "d", 68 e 121, caput; CPP, art. 593, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STF, HC 213.573, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STF, HC 206.827, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1.805.149, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2019; STJ, Súmula 545. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8003013-83.2021.8.05.0141, da Vara Criminal do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, em que figura como Apelante JAIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, mantendo-se a Sentença de mérito a quo em todos os seus termos. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora